Tribunal: STF
Processo: Rcl 39858
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



Ementa: Reclamação. Aposentadoria do relator originário. Substituição da relatoria. Julgamento dos embargos declaratórios. Art. 337, § 2º, do RISTF. Manutenção do redator para o acórdão. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta contra ato praticado por autoridade policial no âmbito do Inq 4.728.



    2. O Min. Ricardo Lewandowski, relator originário da causa, julgou improcedente o pedido, por decisão monocrática proferida em 10.04.2020.



    3. Inconformada, a parte reclamante interpôs agravo regimental, ao qual a Segunda Turma negou provimento, nos termos do voto do relator, na sessão virtual de 23 a 30.06.2023. No entanto, com a aposentadoria do Min. Ricardo Lewandowski, o Ministro Edson Fachin foi designado redator para o acórdão, nos termos do art. 38, IV, b, do RISTF. 



    4. Por meio da petição nº 107.296/2023, a autora apresentou embargos declaratórios, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, bem como no art. 337 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Tendo em vista o requerimento da Petição 107296/2023, bem como considerando já exaurida a hipótese de substituição prevista no art. 37, IV, “d” do RISTF, eis que já lavrado e assinado o acórdão que motivou o envio do incidente, determino a remessa dos autos à Presidência para análise de possível redistribuição ao Min. nomeado para a vaga do Min. Ricardo Lewandowski (Min. Cristiano Zanin), nos termos do art. 37, IV, “a” do RISTF. Saliento ademais que o Min. Cristiano Zanin, já figura como relator do INQ 4728 que, ao que tudo indica, guarda conexão instrumental com a presente Reclamação.”



    6. Não é caso de redistribuição. 



    7. Embora o Min. Cristiano Zanin figure como relator do Inq 4728 (conexo à presente reclamação constitucional), a relatoria episódica ou excepcional dos presentes embargos declaratórios decorre de norma expressa e específica deste Supremo Tribunal Federal. Transcrevo o § 2º do art. 337 do RISTF:



    Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



    § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias. 



    § 2º Independentemente de distribuição ou preparo, a petição será dirigida ao Relator do acórdão que, sem qualquer outra formalidade, a submeterá a julgamento na primeira sessão da Turma ou do Plenário, conforme o caso. 



    § 3º Os embargos de declaração poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento por meio eletrônico, observada a respectiva competência da Turma ou do Plenário.



    8. Na situação dos autos, considerando que o Min. Edson Fachin foi designado redator do acórdão embargado, havendo, portanto, lavrado os termos da decisão questionada, tenho que os presentes embargos declaratórios devem permanecer sob a relatoria de Sua Excelência, por incidência expressa do § 2º do art. 337 do RISTF. 



    9. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente